Tribunal: TJES
Processo: 0000848-78.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000848-78.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000848-78.2020.8.08.0004

APELANTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000848-78.2020.8.08.0004

APELANTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON ROZINDO DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4673962 (DOC 00008487820208080004 VOL 002.pdf, pp. 85/107), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Anchieta, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (DOC 00008487820208080004 VOL 002.pdf, pp. 125/155), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00008487820208080004 VOL 002.pdf, pp. 167/169) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4709677) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 14/7/2020, por volta das 16h50, no Bairro Benevente, próximo à antiga torre da rádio, Município de Anchieta, o apelante vendeu ou forneceu 02 (duas) pedras de crack para Edson Batista Gomes. Apurou-se, ainda, que o recorrente tinha em depósito, em sua residência, 01 (um) pedaço de maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo, quando abordaram a pessoa de Edson Batista Gomes, no momento em que comprava entorpecente do apelante, sendo encontradas, com Edson, 02 (duas) pedras de crack.

Diante da abordagem, o recorrente empreendeu fuga, contudo foi preso em flagrante dentro de sua residência, local em que foram apreendidos 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão, material de embalo da droga, além de R$ 3.246,00 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00008487820208080004 VOL 001.pdf, p. 51) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00008487820208080004 VOL 001.pdf, p. 361).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares. Sustenta que o apelante não realizou a venda do entorpecente à pessoa de Edson Batista Gomes e que a droga encontrada na casa do recorrente era para uso próprio.

Contudo, examinando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

O Policial Adriel Leonn Ribeiro Coutinho, em audiência de instrução e julgamento, relatou (mídia anexa) que estava em patrulhamento preventivo quando visualizou uma pessoa recebendo um volume do recorrente. Abordada a pessoa que recebeu o volume, foi identificada como Edson, o qual confirmou que teria recebido o entorpecente da pessoa do recorrente. Ao abordar o apelante dentro de sua residência, foram encontradas mais uma quantidade de maconha, uma balança de precisão e grande quantia em dinheiro.

O Policial Militar Raul dos Santos Tonani, ouvido em juízo (mídia anexa), também esclareceu que teria visto Edson dentro do quintal da casa do apelante e recebendo a droga. Conta que abordaram Edson no momento em que estava se dirigindo para a rua e o apelante, então, seguiu para o interior do imóvel quando visualizou a viatura.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

A testemunha Edson Batista Gomes, por sua vez, ouvida em audiência (mídia anexa) afirma que não teria comprado a droga com o apelante, mas sim que teria ido até a casa dele para fazer uso do entorpecente. Contudo, o depoimento apresenta inconsistências. Conta que morava no Bairro Quitiba, comprou a droga em Nova Jerusalém e foi até a casa do apelante em Bairro Benevente, para fazer uso de apenas 02 (duas) pedras de crack com o recorrente. Ainda, a testemunha afirma que teria ido à casa do apelante para juntos fazerem uso de crack, contudo o apelante dizia que era usuário de maconha.

Em seu interrogatório (mídia anexa), o apelante nega a prática dos fatos, fala que estava dentro de casa quando os policiais militares chegaram, que era usuário de maconha e não realizava o tráfico. Conta que a balança de precisão era usada pela sua genitora para fabricar docinhos. No entanto, não há prova nos autos da atividade comercial de sua mãe, nem explicação satisfatória de o porquê da balança de precisão e material para embalo estar em sua casa, ao invés da casa de sua genitora.

Afirma, ainda, que o montante de dinheiro encontrado em sua casa seria de uma venda de um veículo ao seu cunhado, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo o restante referente ao auxílio que recebia do Governo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), juntando aos autos os documentos (DOC 00008487820208080004 VOL 002.pdf, pp. 63/67).

Todavia, observo que o contrato da venda do veículo está datado de 12/11/2020, mas o fato ilícito apurado ocorreu em data pretérita, em 14/7/2020. Ainda, os extratos bancários efetivamente comprovam o recebimento dos benefícios nos meses de junho, julho e agosto. No entanto, não se mostra crível que o recorrente não tenha feito o uso do dinheiro, uma vez que afirma que era desempregado.

Deste modo, entendo que as provas dos autos são suficientes para apontar a autoria e a materialidade do recorrente.

Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidos 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão e material de embalo da droga.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)